Tribunal: TJSP
Processo: 0000781-38.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
CRIME DE TRÂNSITO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – OCORRÊNCIA. Incorre nas penas do artigo 306 da Lei no 9.503/97 quem trafega na via pública sob a influência de álcool.

DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO APTA A REPERCUTIR EM DESFAVOR DO RÉU - CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA E

Ementa:

CRIME DE TRÂNSITO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – OCORRÊNCIA. Incorre nas penas do artigo 306 da Lei no 9.503/97 quem trafega na via pública sob a influência de álcool.

DOSIMETRIA – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO APTA A REPERCUTIR EM DESFAVOR DO RÉU - CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – BIS IN IDEM. OCORREÊNCIA. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000781-38.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante CAIO
CESAR ZAQUETIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para readequar as penas para 6 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, e 2 meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, substituída a carcerária por uma
restritiva de direitos, inalterada, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-38.2018.8.26.0019 -Voto no 54.581
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL SEM REVISÃO No 0000781-38.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
APELANTE: CAIO CÉSAR ZAQUETIN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CRIME DE TRÂNSITO
DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL

ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
DELITO DE PERIGO ABSTRATO
OCORRÊNCIA.
Incorre nas penas do artigo 306 da Lei no 9.503/97 quem
trafega na via pública sob a influência de álcool.
DOSIMETRIA
EXISTÊNCIA DE APENAS UMA
CONDENAÇÃO APTA A REPERCUTIR EM DESFAVOR
DO RÉU - CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA E
SEGUNDA FASES DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO BIS
IN IDEM. OCORREÊNCIA. AFASTAMENTO DOS
MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 54.581
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 174/183, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de CAIO CÉSAR ZAQUETIN
para condená-lo às penas de 7 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 10 dias, substituída a carcerária por
uma restritiva de direitos, por incurso no artigo 306 da Lei no 9.503/97 (Código
Trânsito Brasileiro).
Inconformado, apela o réu por sua absolvição, alegando,
em síntese, fragilidade de provas quanto à alteração de sua capacidade
psicomotora, bem como quanto à existência de perigo concreto. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-38.2018.8.26.0019 -Voto no 54.581
Fls. 3
espera a redução da pena, com afastamento dos maus antecedentes pela
ocorrência de bis in idem (fls. 206/208).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
212/215), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
recurso (fls. 228/231).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, dia 09 de setembro de 2017, por
volta das 05h20min, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua das Paineiras,
Bairro Girassol, Comarca de Americana, Caio Cesar Zaquetin conduziu o veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, policiais em
patrulhamento avistaram o momento exato em que o acusado, ao realizar uma
manobra de conversão, colidiu o automóvel VW/GOL, placas BOC-5519, com um
poste. Procedida a abordagem, os militares constataram que o réu apresentava
sinais de embriaguez. Diante disso, o acusado foi submetido ao exame toxicológico
de dosagem alcoólica, o qual resultou 2,2g de álcool por litro de sangue.
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, as provas
amealhadas aos autos são firmes para suportar a bem lançada condenação.
Nas duas oportunidades em que foi ouvido, o acusado
admitiu que, após ingerir bebidas alcoólicas em uma festa, passou a conduzir seu
veículo na companhia de alguns amigos, até que, ao realizar uma conversão,
perdeu o controle do automóvel (fls. 45, 61 e gravação digital).
A confissão do acusado foi amplamente corroborada pelo
relato do policial Vinícius de Oliveira, o qual confirmou, dentre outras coisas, o
flagrante da colisão causada pelo acusado na condução do veículo, os sinais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-38.2018.8.26.0019 -Voto no 54.581
Fls. 4
indicativos de embriaguez por ele ostentados e a submissão do réu aos exames de
praxe (fls. 43 e gravação digital).
Soma-se à prova oral o exame toxicológico de dosagem
alcoólica de fls. 12, o qual concluiu que o acusado estava sob o efeito de álcool
etílico na concentração de 2,2g de álcool por litro de sangue, valor superior ao
mínimo previsto no inciso I do art. 2o do Decreto no 6.488/2008, que regulamentou
o parágrafo único do art. 306 do CTB nos termos da Lei no 11.705/2008.
A validade do exame foi consolidada, em 28/03/2012, pela
Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso
Especial Repetitivo no 1.111.566/DF, definiu que “até que a lei seja alterada,
apenas o bafômetro e o exame de sangue podem comprovar a embriaguez de
motorista”.
Cumpre anotar que a Lei no 12.760, publicada em
21/12/2012 e regulamentada pela Resolução Contran no 432/2013, ao alterar
novamente a redação do artigo 306 do CTB, manteve os exames de etilômetro e
de sangue como meios para apurar a materialidade do delito, razão pela qual
sua edição reforçou o entendimento acima exposto.
Oportuno lembrar ainda que, segundo o posicionamento
dominante, a conduta prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, porquanto o simples fato de se guiar veículo automotor sob a
influência de álcool mostra-se suficiente para expor a risco o bem jurídico tutelado,
configurando o crime em questão.
Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça: “(...) O
crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo
abstrato, bastando para sua caracterização que o agente conduza veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool
ou
outra substância psicoativa que determine dependência,
dispensando a demonstração de dano potencial a incolumidade de outrem
(...) (RHC 64.772/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-38.2018.8.26.0019 -Voto no 54.581
Fls. 5
Aliás, no caso em tela, o acusado, após ingerir bebidas
alcoólicas, ainda colidiu com um poste, expondo a efetivo dano a segurança viária.
Destarte, a confissão do acusado, somada à prova
testemunhal e documental colhida, evidencia que ele realimente praticou o tipo
penal descrito no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que inviável o
acolhimento do pleito absolutório.
No tocante à dosimetria das penas, contudo, a r. sentença
carece reparo.
Com efeito, o magistrado a quo, reconhecendo a
existência de maus antecedentes, fixou a basilar 1/6 acima do piso legal. Contudo,
verifica-se que o réu ostenta apenas uma condenação apta a repercutir em seu
desfavor (fls. 107 e 108), a qual, por também configurar reincidência, somente
poderá ser considerada na fase oportuna, sob pena de bis in idem. Assim, retorna-
se pena inaugural para o patamar mínimo.
Em seguida, mantém-se a integral compensação da
comprovada recidiva, conforme alhures reconhecido, com a atenuante da confissão
espontânea, permanecendo inalterada a reprimenda.
Dessarte, à míngua de outras modificadoras, reduz-se a
sanção final, nesta instância, para 6 meses de detenção, pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e 2 meses de suspensão ou proibição de se
obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
A despeito do afastamento dos maus antecedentes, a
recidiva do acusado autoriza a manutenção do regime semiaberto para início do
cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2o, 'b', do Código Penal, e
Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000781-38.2018.8.26.0019 -Voto no 54.581
Fls. 6
Por outro lado, verifica-se que, muito embora a
reincidência, o réu foi beneficiado com a substituição de sua pena carcerária por
uma alternativa, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo, o que ora se mantém, nos termos fixados na r. sentença.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para readequar as penas para 6 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e 2 meses
de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor, substituída a carcerária por uma restritiva de direitos,
inalterada, no mais, a r. Sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator